Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ELEVAÇÃO DOS GASTOS. VALOR EM DESCOMPASSO COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
4. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco.
5. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
6. Não houve comprovação da mudança da condição financeira do apelante que configurasse necessária minoração da pensão alimentícia. Ausência de provas da superveniência do comprometimento dos rendimentos.
7. A deslealdade processual somente deve ser apenada quando restar demonstrada de forma inequívoca a intenção da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
8. É descabido o pedido de aumento dos honorários sucumbenciais, em sede de contrarrazões. Todavia, é de ordem pública a discussão sobre os honorários, o que autoriza a fixação ex officio por parte do Tribunal.
9. O valor dos honorários está em patamar inferior ao mínimo legal (10%): há necessidade de correção.
10. Recurso conhecido e negado provimento. Honorários advocatícios majorados.